Tribunal: TJMT
Processo: 1041422-49.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041422-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILTON ROBERTO CARROCINI - CPF: 073.850.328-26 (RECORRENTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041422-49.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
NILTON ROBERTO CARROCINI.

Recorrido(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

COMPRA FRUSTRADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO NO VALOR ESTORNADO – INADIMPLÊNCIA DE EMPRÉSTIMO –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH), SELFIE DA PARTE AUTORA, ALÉM DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE REGULAR PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA

–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221698662, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora alega ter comprado produtos na plataforma da empresa Mercado Livre. Porém, após a negociação ter sido frustrada e o fornecedor ter reembolsado o valor integral pactuado, notou que a reclamada procedeu com descontos no montante estornado.

Alega que, após contato com a empresa, foi surpreendido com a existência de um suposto empréstimo, o qual afirma não ter contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, bem como a legitimidade do desconto do valor inadimplido.

O magistrado singular homologou o
projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

Em que pese o intento, o próprio autor reconhece que houve o estorno integral do valor pago à negociação frustrada ocorrida na plataforma do ‘mercado livre’, todavia, tal devolução foi realizada na conta digital do mercado pago, em nome do autor, sendo retido parte desse valor, para quitação de dívida deste com essa instituição, referente a empréstimo contratado no ano de 2021.

Com efeito, malgrado o autor negar a contratação do aludido empréstimo, a ré juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a relação jurídica e respectiva contratação,
em especial a imagem do autor colhidas por biometria, corroborada pelo contrato assinado eletronicamente
(ID 131735542), no qual são confirmados todos os dados pessoais do autor, além da contratação de maneira detalhada.

(...)

Não obstante o autor negue a contratação em impugnação,
os documentos apresentados pela ré são robustos
, uma vez que trazem todos os dados pessoais dele detalhadamente, consubstanciados por suas imagens e instrumento contratual.

Diante disso,
há cláusula expressa no contrato sobre os descontos a serem realizados em conta, para a quitação de débitos do mercado pago
, conforme estipulado na cláusula 1.3.3.2 (131735543),
para qual o autor anuiu quando da contratação
. (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o reclamado, em sede de contestação (ids. nº 207774710/207774711),
anexou aos autos
cópia do documento pessoal do autor (CNH),
selfie
e telas sistêmicas, demonstrando a contratação dos serviços por biometria facial, além da cédula de crédito bancário, assinada eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Importa salientar que, apenas após a improcedência dos pedidos constantes na exordial, a parte autora traz aos autos impugnação quanto à biometria facial, sem mencionar, no entanto, a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente.

Logo, vê-se que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao proceder com o desconto
na conta do demandante
,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em devolução de valores, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024